Tribunal: TJDFT
Processo: 0738218-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC.
2. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
3. É legal a cobrança do seguro prestamista livremente pactuado (STJ, Tema 972).
4. Nos contratos bancários pode ser cobrada a tarifa de cadastro, expressamente tipificada em normativo padronizador, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula 566).
5. É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (STJ, Tema 958).
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.